Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707111-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: WERIQUISON MACEDO DOS SANTOS AGRAVADO: N. C. D. S., G. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA CEDRO DA SILVA SANTOS DECISÃO O agravante possui renda média mensal líquida de R$ 3.500,00 (id 184702977 e 184702971, processo principal), o que, confere verossimilhança à alegada hipossuficiência. Assim, concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. Ausente pedido liminar. Aos agravados, para contrarrazões. Após, colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Por fim, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR